Tribunal: STF
Processo: ARE 1605097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUE FOI DESCLASSIFICADA PARA DELITO DIVERSO DAQUELES DOLOSOS CONTRA A VIDA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Marcelo Machado da Silva interpôs recurso emsentido estrito contra r. decisão que desclassificou crime doloso contra a vida para infração diversa, remetendo o caso ao juízo competente. A defesa pleiteou absolvição sumária com base no art. 415, I e II, do CPP, alegando inexistência do fato e que o réu não foi autor ou partícipe. Argumentou falta de reconhecimento e perícia, além de inconsistências no horário do crime. Subsidiariamente, pediu afastamento das medidas cautelares.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para manter a desclassificação do crime e se as medidas cautelares impostas devem ser afastadas.
III. Razões de Decidir
3. A r. decisão de 1º Grau deve ser mantida, pois há elementos de prova que inserem o réu na cena do crime, a partir da investigação realizada pela Polícia.
4. As medidas cautelares foram mantidas por decisão anterior desta Câmara, considerando a gravidade do delito e a necessidade de resguardar a vítima e testemunhas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A desclassificação do crime doloso contra a vida para infração diversa é mantida diante dos elementos probatórios. 2. As medidas cautelares permanecem necessárias até a reanálise do feito pelo d. Magistrado competente.
Legislação Citada: CPP, art. 415, I e II. Jurisprudência Citada: Apelação Criminal nº 1500624-71.2021.8.26.0411, 12ª Câmara Criminal, Rel. Des. Heitor Donizete de Oliveira, j. 17/06/2024, V.U.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV, LVI, LVII e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, II, LIV, LV, LVI e 93, IX, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Em que pese a negativa do réu, há elementos de prova que o inserem na cena do crime, sendo que a análise definitiva competirá ao Magistrado para quem o feito será distribuído, vedado o prejulgamento da causa neste momento.
A palavra das testemunhas César e Lukey em Juízo, reforçadas pelo trabalho de investigação da Polícia Civil resumido no Relatório de fls. 30/33, são suficientes para o prosseguimento do feito, com a desclassificação operada. Segundo referido relatório, a partir das imagens de câmeras de segurança do local dos fatos, foi identificado que o atirador utilizava um veículo Chrysler/PT Cruizer, na cor preta, o qual, no meio de tantos: “se destaca por ser um modelo que se foram fabricados poucos e que não se vê rotineiramente”. Ainda, constou que foramfeitas pesquisas no sistema “Detecta” e foi identificado o emplacamento do automóvel, o qual remetia ao proprietário César. Ressalta-se que o próprio réu, em seu interrogatório, confirmou que tinha um carro do mesmo modelo.
Para a absolvição sumária neste ponto do processo, fundamentada no art. 415, I ou II, do CPP, como requer o recorrente, exige-se prova firme sobre a inexistência do fato ou que o réu não foi autor ou partícipe do fato, o que não ocorre no presente feito, porque há elementos em sentido contrário que deverão ser apreciados na r. sentença. [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente